Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARCO CIVIL DA INTERNET. PARLAMENTAR. DISPONIBILIZAÇÃO DE VÍDEO NA PLATAFORMA DO YOUTUBE TIDO POR OFENSIVO. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. PESSOA PÚBLICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RESERVA DE JURISDIÇÃO. CAUSALIDADE NÃO APLICÁVEL. RATEIO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 141, 336, 1.013, § 1o, e 1.014).
2. Para fins de propagação de informações e construção do juízo crítico e opinativo, assiste à coletividade o direito à livre manifestação do pensamento e à liberdade de imprensa (CRFB, arts. 5o, IV e XIV, e 220), sendo resguardado ao indivíduo o direito à vida privada, à honra e à imagem, por meio da difusão de notícias íntegras, garantindo, em caso de excessos, a correspondente indenização, além do direito de resposta (CRFB, art. 5o, V e X; Lei n. 13.188/15).
3. Se o conteúdo do vídeo disponibilizado abrange comentário de viés político e ideológico, referente ao momento atual de efervescência política, terminando com um convite de seu idealizador à participação dos usuários em manifestação favorável ao atual governante, a qual efetivamente aconteceu, inexiste violação a direitos da personalidade do parlamentar retratado a autorizar sua retirada da plataforma do Youtube, sob pena de configurar censura.
4. Críticas a pessoas públicas, ainda que irônicas ou em tom de deboche, e menções a hipotéticos planos de ações políticas por parte dos governantes fazem parte do pluralismo de ideias da democracia e do livre exercício da liberdade de expressão.
5. Em regra, o alcance das pretensões aduzidas com base na Lei do Marco Civil da Internet, por imposição legal, demanda ordem judicial, razão pela qual, inexistindo resistência no cumprimento dos seus ditames pelo réu, afasta-se, excepcionalmente, a incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade a fim de que os ônus financeiros do processo sejam rateados igualmente entre as partes, em prol da razoabilidade. Precedentes. Todavia, no caso, tendo o provedor de aplicações oferecido resistência a parte dos pedidos, sagrando-se vencedor, o ônus sucumbencial deve-lhe recair em menor extensão.
6. Diante das balizas e parâmetros para a fixação da verba honorária descritas no § 2o do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), revelando-se excessivos os honorários advocatícios fixados equitativamente (§ 8o), é de se reduzir tal patamar a fim de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho desenvolvido.
7. Apelação do autor conhecida e desprovida; Recurso adesivo do réu parcialmente conhecido e provido em parte.